Tribunal: CARF
Processo: 11070.002313/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11070.002313/2009-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.787 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SANTO ÂNGELO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de concomitância. Aplicação da Súmula CARF no 01.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O estabelecimento acima qualificado transmitiu o Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento/Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
ng
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002313/2009-31
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

22378.36035.160908.1.1.01-0843, impresso nas fls. 4 a 56 (vol. 1), exclusivamente para
ressarcimento do crédito presumido do IPI, com base na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, no valor de R$
1.940.603,51. O benefício teria sido gerado no seguinte período: quarto trimestre de
2003.
O pleito foi objeto do Termo de Verificação Fiscal das fls. 295 a 320 (vol. 2) e da
Informação Fiscal das fls. 322 e 323 (vol. 2), que analisaram conjuntamente cinco
PER/DCOMPS apresentados pelo interessado, referentes ao crédito presumido que teria
sido gerado do primeiro trimestre de 2000 ao segundo trimestre de 2004, concluindo-se
pela improcedência total dos pedidos de ressarcimento, porque, em primeiro lugar, os
grãos de soja, milho e trigo exportados não foram submetidos a qualquer processo de
industrialização. A fiscalização aduziu que as operações de secagem, limpeza,
padronização e classificação a que são submetidos esses itens não são suficientes para
caracterizar industrialização na modalidade de beneficiamento, ressaltando que a
industrialização, nesses casos, iniciaria com o esmagamento dos grãos, tendente à
produção de óleos, farinhas e farelos, o que não aconteceu.
Além disso, prossegue a fiscalização, dizendo que os referidos produtos se classificam
na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como produtos NT (não-tributados), motivo pelo
qual estão fora do campo de incidência do referido imposto, sem direito ao benefício
fiscal, que foi concebido para o produtor e exportador. Foram citados o § 1g do art. 21
da Instrução Normativa SRF no 69, de 6 de agosto de 2001, o § lo do art. 21 da Instrução
Normativa SRF no 315, de 3 de abril de 2003, e o § 1o do art. 21 da Instrução Normativa
SRF no 420, de 10 de maio de 2004, segundo os quais não integra a receita de
exportação, para efeito do crédito presumido, o valor resultante das vendas para o
exterior de produtos NT e de produtos adquiridos de terceiros, que não tenham sido
submetidos a qualquer processo de industrialização pelo produtor-exportador, como
ocorreu no presente caso.
Adiante, o mesmo termo considerou prescritos os créditos anteriores ao terceiro
trimestre de 2003.
A fiscalização acrescentou, na ocasião, que o interessado utilizou, nas notas fiscais de
saída, Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPS) próprios para revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros, no lugar de CFOPs adequados para venda de
produção do estabelecimento, ao passo que as aquisições foram escrituradas com
CFOPS de compras para comercialização.
Também consta no Termo de Verificação Fiscal que o estabelecimento impetrou o
Mandado de Segurança ng 2009.71.05.002678-8/RS, tendente à obtenção de ordem
judicial para que seja reconhecido o direito ao alegado crédito presumido do IPI,
acrescentando-se, a propósito, que, por força do art. 25 da Instrução Normativa RFB n
900, de 30 de dezembro de 2008, não é permitido o ressarcimento de créditos do IPI,
objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que poderá
reconhecer o direito creditório do contribuinte.
Na sequência, foi proferido pelo Delegado Substituto da Receita Federal do Brasil em
Santo Ângelo o Despacho Decisório Saort/SAO no 139, de 22 de fevereiro de 2010, das
fls. 433 a 444 (vol. 2), que adotou os motivos de fato e de direito expendidos no Termo
de Verificação Fiscal referido nos itens precedentes, para indeferir o pedido de
ressarcimento em análise.
O despacho decisório antes mencionado aduziu que o interessado se valeu do Mandado
de Segurança ng 2009.71.05.002678-8/RS, para que fosse determinado ao titular da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo (DRF/SAO), que: (a)
processasse, no prazo de cinco dias, os Pedidos de Ressarcimento no 38765.32208,
03820.35887, 22378.36035, 32186.14913 e 2493509511, protocolados em 16 de
setembro de 2008, instruindo o processo no prazo de trinta dias e, em igual prazo,
procedesse ao respectivo julgamento motivado do pleito, efetuando o ressarcimento dos
valores apurados; (b) ao analisar o pedido de ressarcimento, não deixasse de computar,
no cálculo dos créditos, os insumos adquiridos de pessoas físicas ou outras
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

cooperativas, bem como não excluísse do conceito de receita de exportação o produto
da venda, ao mercado externo e à comercial exportadora, das mercadorias não tributadas
pelo IPI (NT); e (c) apurasse os créditos constantes no pedido de ressarcimento,
mediante a incidência da taxa Selic, a partir de cada período de apuração. Na mesma
ação, o interessado também requereu a declaração judicial de que os valores a serem
ressarcidos não sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Segue o despacho decisório em comento, dizendo que foi proferida decisão no Mandado
de Segurança no2009.71.05.002678-8/RS, negando a liminar, ao que seguiu a prolação
de Sentença, em 30 de outubro de 2009, posteriormente retificada por embargos, em 4
de dezembro de 2009, concedendo parcialmente a segurança, para determinar que o
titular da DRF/SAO proferisse a decisão que entendesse cabível/adequada nos processos
de ressarcimento, no prazo de noventa dias, observada a prescrição quinquenal referente
aos créditos anteriores a 16 de setembro de 2003, incluindo no cálculo do crédito
presumido as matérias-primas (MP), os produtos intermediários (PI) e os materiais de
embalagem (ME) adquiridos de pessoas físicas e outras cooperativas, deixando de
incidir PIS e Cofins sobre o crédito a ser ressarcido e aplicando a correção monetária
pela taxa Selic, a contar de 16 de setembro de 2008 até a data do efetivo ressarcimento.
Na referida decisão judicial ficou ressaltado o seguinte: (a) a decisão administrativa não
sofre, até o trânsito em julgado da Sentença, qualquer efeito relativamente ao mérito da
demanda, significando que a autoridade pode julgar livremente, de acordo com o que
entender cabível/adequado ao pedido formulado; e com o trânsito em julgado, deverá a
autoridade impetrada adequar a forma de ressarcimento dos créditos do impetrante nos
processos que deram causa ao ajuizamento do Mandado de Segurança no
2009.71.05.002678-8/RS ao estabelecido na Sentença.
O mesmo despacho decisório frisou que as notas fiscais de aquisição se referem a soja,
trigo e milho em grãos, os quais foram revendidos sem ser submetidos a qualquer
processo que caracterizasse industrialização, sendo meras operações comerciais de
exportação, e não operações industriais, deixando o interessado de se enquadrar na
condição de produtor e exportador, condição essa indispensável para a fruição do
crédito presumido, o que sepulta a pretensão de ressarcimento desse benefício.
O requerente tomou ciência do despacho denegatório em 25 de fevereiro de 2010,
conforme Aviso de Recebimento (AR) da fl. 445 (vol. 2), e manifestou inconformidade,
tempestivamente, em 23 de março de 2010, pelo extenso arrazoado de trinta e uma
laudas, das fls. 448 a 478 (vol. 3), firmado pelo seu representante legal, credenciado
pelos documentos das fls. 479 a 499 (vol. 3), alegando, em síntese, o que segue
resumido.
Após minucioso histórico da legislação que rege o incentivo em discussão, o requerente
argumenta que o fato gerador do crédito presumido do IPI é a exportação de
mercadorias nacionais, que é gênero, não podendo o intérprete restringir o benefício à
exportação de produtos industrializados, que é espécie.
A par disso, o interessado alega que é equiparado a estabelecimento produtor, com base
no art. 4o, IV, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a alteração promovida
pelo art. 2o do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de 1966, segundo o qual essa
equiparação ocorre em relação a estabelecimentos que efetuam vendas por atacado de
MP, PI, ME, equipamentos e outros bens de produção.
Afirma, que realiza o beneficiamento dos grãos de soja, trigo e milho, mediante
secagem, limpeza, padronização e classificação, procedimentos obrigatórios, sob pena
de deterioração dos produtos vegetais. Tais procedimentos são explicados com detalhes
pelo interessado, que entende estar caracterizada a industrialização. Sobre a
obrigatoriedade dos procedimentos antes referidos, cita a Lei no 9.972, de 25 de maio de
2000, que instituiu a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, o Decreto no 6.268, de 22 novembro de 2007, que regulamenta a citada Lei
no 9.972, de 2000, e a Instrução Normativa no 11, de 15 de maio de 2007, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece 0 Regulamento Técnico da
Soja, definindo o seu padrão oficial de classificação, com os requisitos de identidade e
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

qualidade intrínseca e extrínseca, a amostragem e a marcação ou rotulagem, na forma
do anexo do referido ato.
O requerente argumenta que as Leis nos 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, lhe dão o
direito ao crédito presumido do IPI, inclusive por interpretação literal dos artigos desses
diplomas, citando doutrina a respeito do referido método de interpretação.
Cita e, transcreve ementa de acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
favorável ao entendimento defendido na manifestação de inconformidade.
Na sequência, o interessado afirma que é irrelevante o fato de ter utilizado CFOPS
próprios para revenda de mercadorias adquiridas de terceiros, no lugar de CFOPS
adequados para venda de produção do estabelecimento, isso porque é efetivamente
produtor e exportador de mercadorias nacionais, o que lhe dá direito ao crédito
presumido do IPI.
Sob outro enfoque, o requerente discorda do argumento da fiscalização, de que as
mercadorias NT não' integram a receita de exportação, para fins de cálculo do crédito
presumido, porquanto esse benefício não tem qualquer relação com a carga tributária
incidente na saída das mercadorias, servindo, isto sim, para livrar as exportações do
ônus da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Em outras palavras, para o
manifestante inexiste qualquer vínculo entre o crédito presumido em discussão e o art.
2g do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, Regulamento do IPI (RIPI), de
2002, que trata do campo de incidência do referido imposto.
Cita e transcreve o art. 8o da Instrução Normativa SRF no 23, de 13 de março de 1997,
cujo inciso II afirma o que se considera receita de exportação, para os efeitos do referido
ato. Em seguida, faz o mesmo em relação ao art. 21 da IN SRF no 69, de 2001, que
inovou e, segundo o interessado, restringiu equivocadamente o conceito de receita bruta
de exportação, como sendo o produto da venda para o exterior e para empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação, de produtos industrializados nacionais,
situação que se manteve na edição das subsequentes INs SRF nos 315, de 2003, e 420,
de 2004.
Diz o requerente que, nos atos citados no item precedente, a partir da IN SRF no 69, de
2001, inclusive, existe a ressalva de que não integra a receita de exportação, para efeito
de crédito presumido, o valor resultante das vendas para o exterior de produtos não
tributados e produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido submetidos a
qualquer processo de industrialização pelo produtor-exportador, comando que se opõe
de forma ilegítima ao crédito presumido solicitado neste processo, porquanto destoa das
Leis no 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, que, segundo o interessado, não autorizam tal
conclusão.
Acrescenta que as INs são normas complementares das leis, mas não podem contrariar
estas últimas, citando e transcrevendo excertos jurisprudenciais nesse sentido.
Mudando de tópico, o requerente defende a inclusão, na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, dos valores dos insumos adquiridos de pessoas físicas e outras
cooperativas, mediante acatamento da Sentença prolatada no Mandado de Segurança no
2009.71.05.002678-8/RS.
Na sequência, o interessado sustenta que existe previsão legal para a incidência da taxa
Selic sobre o ressarcimento do alegado crédito presumido, citando e transcrevendo o §
4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com o acréscimo de que o
Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de 1997, equipara o instituto da restituição ao do
ressarcimento. Argumenta que o acréscimo da taxa Selic se justifica, em face da demora
no reconhecimento do seu alegado direito creditório, por resistência do próprio fisco.
Outra vez, cita e transcreve jurisprudência.
Concluindo, o requerente solicita a reforma do despacho decisório contestado e o
consequente ressarcimento do crédito presumido do IPI.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NT.
A exportação de produtos adquiridos de terceiros, que não foram submetidos a qualquer
processo de industrialização e que estão enquadrados na Tabela de Incidência do IPI
como NT, não gera direito ao crédito presumido do referido imposto, instituído para
ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo de produtos
exportados.”
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
histórico legal do crédito presumido de IPI;
(ii)
é equiparado a estabelecimento produtor de acordo com o art. 4° da lei
4.502/65;
(iii)
as mercadorias exportadas são produzidas (Processo Produtivo) e passam
por um processo produtivo (atividade industrial) que agrega insumos, produtos intermediários e
embalagens;
(iv)
dentre os produtos classificados na TIPI como NT, realiza o
beneficiamento de soja, milho e trigo, constantes respectivamente nos capítulos 12 e 10 do
NCM. Através de processos de secagem limpeza padronização, alterando as características
originais aperfeiçoando o produto para consumo, cuja definição de industrialização (atividade
industrial) é encontrada nos artigos 3° e 4o do RIPI;
(v)
seu processo produtivo é composto de 6 (seis) etapas: (a) Recebimento e
classificação; (b) Pré-limpeza dos grãos; (c) Secagem; (d) Pós-limpeza; (e) Armazenagem e
controle de qualidade e (f) expedição;
(vi)
faz jus ao crédito presumido de que tratam as Leis 9.363 e 10.276, a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais;
(vii)
é ilegítima a restrição aos créditos pela utilização de CFOP de venda de
mercadorias, pois a condição para que a empresa tenha direito ao crédito em tela, conforme a lei
9.363/96 em seu artigo 1°: é que ela seja produtora e exportadora de mercadorias nacionais;
(viii) o fato de a empresa ter utilizado equivocadamente o CFOP de “compra de
mercadoria para revenda" (1.12, 1102, 2.12, 2102) e não o CFOP de “compra para
industrialização” (1.11, 1101, 2.11 e 2101), e ter utilizado o CFOP de “revenda de mercadorias
adquiridas" (5.12, 5102, 6.12, 6102, 712 e 7102) ao invés de “venda de produção do
estabelecimento” (5.11, 5101, 6.11 6101, 7.11 e 7101), não pode ser determinante para que tenha
seu crédito indeferido, vez que, tal fato somente ocorreu por erro formal de contabilização;
(ix)
no caso concreto houve excesso de formalismo por parte da autoridade
fiscal;
(x)
a administração pública deve observar os princípios insculpidos no artigo
2° da Lei 9.784/1999;
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

(xi)
é equivocado o entendimento segundo o qual as mercadorias cuja
tributação de IPI estejam sob a condição de NT, não integram a Receita de Exportação, por
conseguinte não compõem a base de cálculo do beneficio fiscal em debate o qual, vale relembrar,
visa restituir os valores de PIS e COFINS incidentes sobre os insumos aplicados às mercadorias
exportadas e não guarda qualquer relação com carga tributária incidente na saída destas
mercadorias, tampouco com o IPI. É mecânica que objetiva desonerar o PIS e Cofins do custo
das mercadorias nacionais exportadas;
(xii)
os artigos 1° e 3° da Lei 9.363/1996 não estabelecem em momento algum,
para fruição do crédito, a necessidade que a mercadoria seja tributada pelo IPI;
(xiii) o benefício deve recair sobre a empresa exportadora de mercadorias
nacionais (gênero) e não ao produto industrializado exportado tributado pelo IPI;
(xiv) a sentença do processo 2009.71.05.002678-8/RS proferida em 30/10/2009,
pelo Excelentíssimo Juiz Federal Dr. Fábio Vitório Mattiello, foi assegurado o direito do
contribuinte incluir na base de calculo do crédito presumido das Leis 9.363/96 e 10.276/01 os
insumos adquiridos de pessoas físicas e outras cooperativas;
(xv)
os créditos que vierem a serem identificados e ressarcidos em
conformidade com a lei deverão ser corrigidos, mediante a aplicação da taxa SELIC, a partir de
cada período de apuração do crédito; e
(xvi) teve seu direito prejudicado pela errônea interpretação dada à legislação
aplicável aos créditos de IPI Presumido previsto nas Leis 9.363/96 e 10.276/2001; interpretações
estas constantes de Instruções Normativas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como relatado, o mérito da questão em debate está em saber se a exportação de
produtos adquiridos de terceiros, que não foram submetidos a qualquer processo de
industrialização e que estão enquadrados na Tabela de Incidência do IPI como NT, gera ou não o
direito ao crédito presumido do referido imposto, instituído para ressarcimento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo de produtos exportados.
Importante para o deslinde da questão a transcrição do contido no voto condutor
da decisão recorrida:
“O teor dessa súmula se encontra hoje na Súmula no 1 do atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf) do Ministério da Fazenda, aprovada pelo Pleno e pelas
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), nas sessões realizadas em 8
de dezembro de 2009, conforme Portaria no 106, de 21 de dezembro de 2009, do
Presidente do Carf, publicada no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 2009,
Seção 1, páginas 70 a 72, transcrita a seguir:
“Súmula CARF No 1
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”
Este processo administrativo não trata de lançamento de ofício, mas de pedido de
ressarcimento do crédito presumido do IPI de início referido, circunstância que, todavia,
não impede a observância do entendimento exposto nos atos mencionados
anteriormente, de que a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, a qualquer momento, importa renúncia às instâncias administrativas,
porquanto não faria o menor sentido a esfera administrativa decidir, sobre o mesmo
assunto, quanto aos mesmos fatos, em relação às mesmas partes, de maneira diversa do
que vier a decidir o Poder Judiciário.
No caso concreto, conforme relatório que antecede este voto, o interessado impetrou o
Mandado de Segurança no 2009.71.05.002678-8/RS, para que fosse determinado ao
titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo (DRF/SAO), que: (a)
processasse, no prazo de cinco dias, os Pedidos de Ressarcimento nos 38765.32208,
03820.35887, 22378.36035, 32186.14913 e 24935.09511, protocolados em 16 de
setembro de 2008, instruindo o processo no prazo de trinta dias e, em igual prazo,
procedesse ao respectivo julgamento motivado do pleito, efetuando o ressarcimento dos
valores apurados; (b) ao analisar o pedido de ressarcimento, não deixasse de computar,
no cálculo dos créditos, os insumos adquiridos de pessoas físicas ou outras
cooperativas, bem como não excluísse do conceito de receita de exportação o produto
da venda, ao mercado externo e à comercial exportadora, das mercadorias não tributadas
pelo IPI (NT), e (c) apurasse os créditos constantes no pedido de ressarcimento,
mediante a incidência da taxa Selic, a partir de cada período de apuração. Na mesma
ação, o interessado também requereu a declaração judicial de que os valores a serem
ressarcidos não sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Verifica-se, portanto, que existe coincidência de objetos, deste processo
administrativo e da ação judicial mencionada no item precedente, a qual é,
inclusive, mais abrangente, motivo pelo qual, se não fossem as considerações que
seguem, não caberia tomar conhecimento da manifestação de inconformidade e
deveria ser declarado definitivo, na esfera administrativa, o Despacho Decisório
Saort/SAO no 142, de 22 de fevereiro de 2010, das fls. 558 a 580 (vol. 3), que
indeferiu o pedido de ressarcimento formulado neste processo.
Ocorre que em 30 de outubro de 2009 foi proferida Sentença no Mandado de Segurança
no 2009.71.05.002678-8/RS, posteriormente retificada por embargos em 4 de dezembro
de 2009, Sentença cujo teor foi obtido por este relator na rede mundial de computadores
(Internet), no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br:, transcrevendo-se, na
sequência, o último parágrafo da fundamentação e o dispositivo:
“II - Fundamentação
- Deixo claro que a decisão administrativa não sofre, até o trânsito em julgado desta
Sentença, qualquer efeito relativamente ao mérito dessa demanda. Isso significa que
a autoridade poderá julgar livremente, de acordo com o que entender
cabível/adequado ao pedido lá formulado.
III - Dispositivo
Ante o exposto, nos termos da fundamentação:
a) defiro parcialmente o pedido formulado em liminar, determinando que a
Autoridade Impetrada profira a decisão que entender cabível/adequada nos
processos administrativos de ressarcimento, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar
desta decisão;
b) rejeito as preliminares arguidas pela autoridade impetrada;
c) reconheço a prescrição das parcelas anteriores a 16/09/2003, e;
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

d) NO MÉRITO, julgo parcialmente procedente a demanda, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para que o
impetrado analise os processos administrativos de pedido retificador de
ressarcimento de crédito de IPI - PERDCOMP ng 3876532208.I60908.1.1.0I- 3062,
03820.35887.160908-1.I.01.8330,
2237836035.I60908.1.I.01-0843,
32186.149I3.160908.1.1.01-5089
e
24935.09511.I60908.1.1.01-2078,
protocolizados em 16/09/2008, referentes aos créditos gerados nos anos de 2003
(observada a prescrição) e 2004, observando o seguinte:
I) inclua na base de cálculo do crédito presumido do IPI as matérias-primas, os
produtos intermediários e os materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas e
outras cooperativas; e II) não faça incidir PIS e COFINS sobre o crédito presumido a
ser ressarcido.
Ainda, nos termos da fundamentação, deve incidir correção monetária pela Taxa
Selic nos créditos, a contar de 16.09.2008 até a data do efetivo ressarcimento.
Custas finais pela parte-impetrada. Sentença sujeita ao reexame necessário.
Incabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o teor das
Súmulas no 105 do STJ e 512 do STF.
Transitada em julgada a presente Sentença, deverá Autoridade Impetrada adequar a
forma de ressarcimento dos créditos da impetrante nos Processos Administrativos,
que deram causa ao ajuizamento desta demanda, ao estabelecido nesta Sentença.
Havendo recurso(s) voluntário(s) tempestivo(s), recebo-o(s) no efeito devolutivo e
determino a intimação da(s) parte(s) contrária(s) para apresentação de contra-razões,
no prazo legal. Juntados os eventuais recursos e as respectivas contra-razões
apresentadas no prazo legal devem ser os autos remetidos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ” (sublinhado no original)
À vista da Sentença assim prolatada, contra a qual foram oferecidas apelações por
ambas as partes, recursos que ainda não subiram à segunda instância, é que foi proferido
o despacho decisório contestado, o qual está devidamente motivado, com a indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos pertinentes ao caso, observou rigorosamente o
dispositivo de Sentença antes transcrito, e está certo, razão pela qual deve ser mantido,
passando os seus fundamentos a fazer parte integrante deste voto, em face da expressa
autorização do § 19 do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável
subsidiariamente a este processo, por força do disposto no art. 69 do mesmo diploma
legal.”
Assim, se depreende que a concomitância somente não foi aplicada pela instância
de origem por ter entendido que a sentença proferida no Mandado de Segurança no
2009.71.05.002678-8 (0002678-49.2009.404.7105) deferiu parcialmente o pedido formulado em
liminar, determinando que a Autoridade Impetrada proferisse a decisão que entendesse
cabível/adequada nos processos administrativos de ressarcimento, no prazo de 90 (noventa) dias,
a contar da decisão judicial.
Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, é possível constatar que o mérito do Mandado de Segurança referido foi integralmente
apreciado, tendo sido provido parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Recorrente,
para reconhecer o seu direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às
exportações de produtos não-tributados, o que caracteriza fato superveniente ao recurso
interposto e influi diretamente no julgamento do caso concreto.
A decisão apresenta a seguinte ementa:
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. COFINS. LEI N. 9.393/96. AQUISIÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMA JUNTO A PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
EXPORTAÇÃO DE PRODUTO FINAL NÃO TRIBUTADO. IN/SRF N. 23/97.
PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESSARCIMENTO. ART. 24 DA LEI
11.457/2007.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
ÓBICE
DO
FISCO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE MULTA. APÓS DESCUMPRIMENTO
DA ORDEM JUDICIAL. 1. Enquanto a cobrança do crédito tributário pela Fazenda
sujeita-se às regras do Código Tributário Nacional; a cobrança do crédito decorrente do
incentivo fiscal sujeita-se ao prazo previsto no Dec. 20.910/32 para o exercício de "todo
e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for
a sua natureza" (art. 1o). 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que, nas ações que visam ao reconhecimento do direito ao
creditamento escritural de IPI, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data
da propositura da ação. 3. A Lei 9.363/96 prevê a base de cálculo do crédito
presumido como o valor total das aquisições dos insumos utilizados no processo
produtivo, sem condicionantes, sendo possível a inclusão dos insumos adquiridos
de pessoas físicas e cooperativas, afastada a s restrições ilegais da IN/SRF nos
23/97. 4. A empresa exportadora faz jus ao crédito oriundo dos seus fornecedores
diretos, independentemente de recolherem essas contribuições sociais. § 2o do
artigo 2o do IN SRF n. 23/97, em cotejo com Lei n. 9.363/96. 5. Os arts. 21, § 1o, II,
das IN SRF 69/2001, 315/2003 e 420/2004 e art. 17, § 1o, da IN SRF 419/2004, que
afastam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às
exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, não tem amparo em qualquer norma legal e, por sua natureza
infralegal, não podem inovar no mundo jurídico. 6. Aplica-se o prazo previsto no art.
24 da L 11.457/2007 relativamente aos pedidos de ressarcimento formulados na via
administrativa após a edição do referido diploma legal. 7. Ainda que o crédito
presumido não ostente natureza tributária em sentido próprio, a isonomia impõe a
aplicação dos mesmos critérios vigentes para a repetição de indébito. Cabível a
aplicação da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos
créditos extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010). 8.
Desnecessária, num primeiro momento, a fixação de multa por dia de descumprimento,
porquanto foi assinalado prazo para que o Fisco impulsione, efetue o término da
instrução e profira decisão nos processos administrativos de ressarcimento protocolados
pela impetrante, somente após o que se poderá cogitar da aplicação da "astreinte".
(TRF4, AC 0002678-49.2009.4.04.7105, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE
FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, D.E. 06/07/2011) (nosso destaque)
Do voto extrai-se os seguintes excertos:
“Do incentivo - Crédito presumido IPI - extensão
Aquisições relativas aos produtos da atividade rural, de matéria-prima e de insumos de
pessoas físicas
A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor em seu art. 1o o seguinte:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base
de cálculo definida neste artigo.
A Lei 10.276/2001 dispõe em seu art. 1o o seguinte:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
(...)
Quanto às restrições postas pela IN acima, a vedar a geração dos créditos às aquisições
junto a não-contribuintes de PIS/COFINS, as Turmas desta Corte, competentes para a
matéria, assim vêm se pronunciando:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEIS 9.363/96 E 10.276/01. RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO. VENDAS PARA O EXTERIOR DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS.
ABRANGÊNCIA. IN/SRF 419/04 E 420/04. RESTRIÇÃO INDEVIDA. 1. Reconhecida a
litispendência relativamente a dois dos pedidos veiculados no mandado de segurança,
em razão de a impetrante já tê-los deduzido em ação mandamental anterior. 2.
Aplicável o Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal das pretensões em
face da Fazenda Pública. 3. A Lei 9.363/96 não limitou o aproveitamento do crédito
presumido ao industrial, nem o deferiu apenas aos produtos industrializados. 4. O
benefício destina-se a compensar a incidência do PIS/COFINS cumulativo, sendo o
creditamento presumido de IPI apenas meio de implementar o favor fiscal. 5. A forma
de cálculo e o percentual de desoneração previstos na lei de regência indicam que o
benefício não se restringe nem exige a tributação pelo PIS/COFINS na etapa anterior
da cadeia produtiva. Sendo contribuições que incidem em cascata sobre a receita,
oneram todos os bens utilizados em qualquer processo produtivo. 6. Reconhecimento
do direito ao aproveitamento do benefício tanto em relação a produtos não
industrializados quanto ao produtor que não desenvolva atividade industrial. 7.
Ilegalidade das restrições de aproveitamento postas na IN/SRF 419/04 (sucessora da
IN/SRF 23/97) e IN/SRF 420/04. Precedentes. (TRF4, AC 2009.70.05.000376-2,
Segunda Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 16/12/2009)
No mesmo sentido, vem decidindo o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL - PROCESSO CIVIL E
TRIBUTÁRIO - OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO - LEI N. 9.363/96 - CRÉDITO
PRESUMIDO - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI -
CRÉDITOS ORIUNDOS DE AQUISIÇÕES DE MATÉRIA-PRIMA, DE PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS E DE MATERIAL DE EMBALAGEM - NÃO-CONTRIBUINTES
DIRETOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - § 2o DO ARTIGO 2o DO IN SRF N. 23/97,
EM COTEJO COM LEI N. 9.363/96.
1. Nas operações de exportação, a empresa faz jus ao crédito presumido de IPI sobre
as aquisições, no mercado interno, de matéria-prima, de produtos intermediários e de
material de embalagem, empregados no processo produtivo de bens destinados ao
mercado exterior; tal crédito independe da incidência tributária na última aquisição,
ou seja, recolhimento de contribuição social das pessoas jurídicas fornecedoras de
insumos, ratio essendi da Lei n. 9.363/96.
2. A Lei n. 9.363/96, concebida como forma de ressarcimento de contribuições
sociais, no processamento de produtos para exportação, não pode sofrer a restrição
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

perpetrada na IN/SRF 23/97, que excluiu da base de cálculo do crédito presumido do
IPI, as aquisições, inclusive de produtos derivados da atividade rural.
3. Contravindo os argumentos recursais, merece reforma o acórdão regional,
porquanto fez menção à Lei n. 10.833/03, exclusivamente a título de exempli gratia,
para traçar suposto tratamento isonômico à tributação, in verbis: "quisesse o
legislador da Lei n. 9.363/96 ter desonerado do PIS e da COFINS toda a cadeia
produtiva, teria criado norma que previsse a não-cumulatividade de tais contribuições
como procedeu a Lei n. 10.833/03" (fl. 307) 4. Registre-se que a Lei n. 10.833/03
regula a COFINS não-cumulativa; por outra vertente, a matéria debatida refere-se ao
crédito presumido de IPI (Lei n. 9.363/96). Agravo regimental da Fazenda Nacional
improvido.
...
(AgRg no REsp 907.229/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 01/07/2009)
(...)
Em 19.02.2010, o REsp no1.111.372/MG foi submetido ao regime do recurso
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), em razão da multiplicidade de
recursos versando sobre a matéria. Após, foi determinada a substituição desse Recurso
Especial pelo Resp no 993.164/MG, o qual, julgado passou a ter a seguinte ementa, com
grifos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior." 3.
O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado
goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe
06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 993164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/12/2010, DJe 17/12/2010)
Destarte restou firmado pelo STJ o entendimento de que a IN/SRF 23/97, por se tratar
de norma hierarquicamente inferior, extrapolou os limites do art. 1o, da Lei n.
9.363/1996 ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI as
aquisições relativamente aos produtos da atividade rural, de matéria-prima e de insumos
de pessoas físicas, que, naturalmente, não são contribuintes diretos do PIS/PASEP e da
COFINS.
Crédito presumido de IPI - mercadorias exportadas classificadas como não-
tributadas
Sustenta a impetrante ilegalidade da exclusão dos produtos não-tributados pelo
IPI do conceito de receita de exportação. (nosso grifo e destaque)
A IN SRF no 419/2004 em seu art. 17, § 1o e a IN SRF no 420/2004, em seu art. 21, § 1o
dispõem:
"§ 1o Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito presumido, o valor
resultante das vendas para o exterior de produtos não-tributados e produtos adquiridos
de terceiros que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização
pela pessoa jurídica..."
No que se refere à matéria em debate, assim vem decidindo este Tribunal:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No
419/04. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO DO VALOR DAS VENDAS
PARA O EXTERIOR DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS. RESTRIÇÃO POR
ATO NORMATIVO. ILEGALIDADE.
1. De acordo com o disposto no art. 1o da Lei no 9.363/96 o benefício fiscal denominado
Crédito-presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e da COFINS, concerne ao
crédito oriundo da aquisição de mercadorias que são integradas no processo de
produção de produto final destinado à exportação. Trata-se de benefício fiscal que
objetiva desonerar as exportações, compensando os ônus referentes ao PIS e à COFINS
que encareceriam o produto nacional.
2. A restrição imposta pela autoridade coatora, com base no art. 17 da Instrução
Normativa SRF n. 419/2004, relativamente à inclusão na receita de exportação,
para efeito de crédito presumido, do valor resultante das vendas para o exterior de
produtos não-tributados, é ilegal. A Lei 9.363/96 determinando expressamente o
cálculo do benefício sobre o total das aquisições de matérias-primas, material
intermediário e material de embalagem, sequer cogita de qualquer restrição ou exclusão,
não sendo ela passível de ser inferida pelo intérprete. Essa regulamentação infralegal
estabelece restrição que a lei não faz, descaracteriza, aliás, a finalidade do incentivo
fiscal criado pelo legislador. Reveste-se do vício da ilegalidade, portanto, a
normatização infralegal utilizada como fundamento para glosa dos processos
administrativos do impetrante.
3. Apelo provido e agravo retido prejudicado.
(TRF 4, AMS 2007.70.03.003891-9/PR, 2a Turma, Rel. Des. Federal Otávio Roberto
Pamplona, D.E 09/06/2008) Grifei TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
LEI No 9.393/1996. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO FINAL NÃO TRIBUTADO.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. Os arts. 21, § 1o, II, das IN SRF 69/2001, 315/2003 e 420/2004 e art. 17, § 1o, da IN
SRF 419/2004, que afastam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em
relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, não tem amparo em qualquer norma legal e, por sua natureza infralegal,
não podem inovar no mundo jurídico.
2. Cabível a incidência de correção monetária sobre os créditos se o direito ao
creditamento não foi exercido pelo contribuinte em razão de óbice criado pelo Fisco.
3. Aplica-se a Taxa SELIC para correção de créditos de IPI, por extensão das regras
atinentes à repetição de indébito.
(APELRE no 0005038-88.2008.404.7202/SC, 1a Turma, Rel. Juiz Federal JORGE
ANTONIO MAURIQUE, D.E. 24/02/2010).
Desse modo, no que concerne a este tópico, deve ser modificada a sentença proferida
em primeiro grau para declarar o direito da impetrante ao aproveitamento do
crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados.
(nosso grifo)”
O resultado do julgamento restou assim registrado:
“A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA UNIÃO E À REMESSA OFICIAL, QUE CONSIDERO
INTERPOSTA, E POR DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE
AUTORA
PARA
RECONHECER
O
DIREITO
DA
IMPETRANTE
AO
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI EM RELAÇÃO ÀS
EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS.”
Percebe-se, então, que há identidade entre o discutido no âmbito do Poder
Judiciário e o aqui em debate, razão pela qual, não há como não ser aplicada a Súmula no 1 do
CARF, de caráter vinculante, a seguir consignada:
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, em razão da concomitância existente, o Recurso Voluntário interposto não
deve ser conhecido. Este é o entendimento consagrado no CARF, conforme decisões adiante
reproduzidas:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2004
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).”
(Processo no 16366.000623/2006-77; Acórdão no 3201-005.462; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 18/06/2019)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 23/10/2004 a 03/01/2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N.o 1.
De acordo com a Súmula n.o 1 deste Conselho, deve ser reconhecida a concomitância se
verificado que o contribuinte ingressou no Poder Judiciário para tratar do mesmo objeto
ou causa de pedir.” (Processo no 17747.000136/2008-54; Acórdão no 3201-006.161;
Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 20/11/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2010
CONCOMITÂNCIA
DA
DISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
NAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL ( SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Recurso Voluntário Não Conhecido” (Processo no 10814.001339/2011-73; Acórdão no
3201-005.554; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 20/08/2019)
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto, em
razão de concomitância (Súmula CARF no 01).
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-006.787 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002313/2009-31

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital